Tribunal: TJMT
Processo: 1031372-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031372-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), EMANOELLE ARAUJO VASCO - CPF: 075.834.371-05 (AGRAVADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS. PROVA NEGATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de
Ação D
eclaratória de
I
nexistência de
Débito c/c I
ndenização por
D
anos
M
orais e
M
ateriais, deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de cobranças e exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que suspendeu a negativação do nome da autora, bem como se seria necessária a prestação de caução como medida de contracautela.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A decisão recorrida encontra respaldo no reconhecimento da dificuldade de produção de prova negativa em alegações de inexistência de contratação, especialmente em relações de consumo, onde se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6o, VIII, do CDC.

5. A manutenção do nome da autora em cadastros de inadimplentes pode gerar dano grave e de difícil reparação,
enquanto a exclusão é medida reversível, caso comprovada posteriormente a validade da dívida.

6. A alegação de violação ao ar
t. 10 do CPC não procede, pois
é possível a concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária, consoante o art. 9o, parágrafo único, I, do CPC.

7. A exigência de caução prevista no art. 300, §1o, do CPC é faculdade judicial, inaplicável quando não evidenciado risco concreto de dano à parte contrária, especialmente diante da hipossuficiência da consumidora.

8. Inexistindo prévia fixação de honorários na origem, é incabível a fixação de verba honorária recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A verossimilhança das alegações e o risco de dano decorrente de negativação indevida autorizam a concessão de tutela de urgência para exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos, sendo desnecessária a prestação de caução quando não demonstrado risco concreto de dano à instituição financeira.
2
. É incabível a majoração de honorários recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
6o, VIII
;
CPC,
arts
.
9o, parágrafo
único, I, 10, 300 e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp

2.791.152/SP;
TJMT, N.U 1026846-83.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1028313-97.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pel
a

COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO INTEGRA
ÇÃ
O DO SUL DE

MATO GROSSO,
AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
Luiz Antônio Muniz Rocha
,
da Vara Única da Comarca de
Alto Garças
, que nos autos da
Ação Declarat
ória de Inexistência de Débito c/
c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
com Pedido de Antecipação de Tutela
n.
1000757-15.2025.8.11.0035, movida por
EMANOELLE ARAÚJO VASCO
, deferiu a medida de urgência almejada,
determinando
que a
instituição financeira
se abstenha de efetuar cobranças
à
autora referente ao débito
objeto da lide
, com a conse
quente
exclusão
de seu nome
dos órgãos de proteção ao crédito
(id.
314125860
).

Em suas razões recursais,
a
agravante sustenta
a ausência dos requisitos
autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, além de risco de dano inverso ao sistema de crédito e a si mesma.

Argumenta que
a concessão da medida antecipatória prescindiu de suporte probatório mínimo apto a demonstrar a probabilidade do direito alegado, constituindo-se em mera possibilidade desprovida da verossimilhança robusta exigida para tanto
, porquanto a autora se limitou a negar a
existência da relação jurídica
.

Menciona que a decisão objurgada se baseou
exclusivamente em um Boletim de Ocorrência
, documento unilateral que
possui eficácia probatória restrita
e
presunção
juris tantum
apenas
no que se refere
à formalização da declaração perante a autoridade policial,
e
não quanto à veracidade intrínseca dos fatos narrados.

Defende
que a inscrição da agravada nos cadastros restritivos de crédito decorreu do exercício regular de direito,
dado o inadimplemento de obrigação contratual que, até prova cabal em contrário,
presum
e
-se válida
, existente
e eficaz
.

Registra
que, enquanto o
suposto
prejuízo da parte autora
se
resumiria à restrição temporária de crédito - dano plenamente reparável por
indenização pecuniária em caso de eventual procedência da demanda -, o gravame a si imposto e ao sistema
de crédito
é
imediato e de difícil reparação, suprimindo o mais eficaz mecanismo de cobrança extrajudicial

e de estímulo ao adimplemento.

Entende que
a prudência e a técnica jurídica

recomendam
,
em hipóteses de alegação de fraude,
que
a negativação

seja mantida até que se estabeleça o contraditório e que a instrução

probatória permita um juízo de certeza.

Aduz a temeridade da concessão da tutela
inaudita altera
pars
, destacando que inexistia risco iminente de ineficácia da medida que justificasse o deferimento sem a prévia oportunidade de apresentação de defesa. Consigna que, ao optar por deferir a medida de plano, baseando-se unicamente na palavra da agravada, o juízo suprimiu a oportunidade de demonstrar a regularidade de sua conduta e violou o art. 10 do CPC, que veda decisões surpresas.

Ressalta que mesmo admitida
a
antecipação de tutela na origem, é imprescindível que a medida seja condicionada à prestação de caução idônea pela recorrida, como medida de contracautela destinada a resguardá-la dos riscos de dano
inverso decorrentes de medida liminar concedida em cognição sumária, equilibrando os interesses em conflito e assegurando a efetividade do processo.

Com base em tais fundamentos
, postula a reforma
da decisão vergastada,
reconhecendo-se a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e restabelecendo-se a legitimidade da inscrição da agravada nos cadastros de inadimplentes, com a consequente revogação da tutela de urgência deferida.
Em caráter subsidiário, caso seja mantida a tutela, pleiteia seu condicionamento à prestação de caução idônea ou depósito judicial do valor integral do débito, nos termos do art. 300, §1o, do Código de Processo Civil.

O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id.
317432893
).

A agravada apresentou sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso
, com o afastamento de eventual exigência de depósito ou caução, bem como a
condenação da agravante ao pagamento das custas e honorários recursais
(id.

320063358
).

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

EMANOELLE ARAÚJO VASCO
ajuizou
Ação Declarat
ória de Inexistência de Débito c/
c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela
em desfavor d
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, objetivando
liminarmente que a instituição financeira s
e abstenha de proceder à cobrança
de
valores referentes
a
qualquer contratação de

serviços não reconhecid
o
s
,
bem como

proceda à exclusão
de

seu
nome
dos
cadastro
s
restritivo
s
de crédito até o trânsito em
j
ulgado do feito,
sob pena
de multa

diária

em valor não inferior a R$ 1.000,00
(id.
203100184
, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“
(...) Para concessão da tutela de urgência é necessário verificar a presença de elementos indispensáveis, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano e ao resultado útil ao processo, além da prova de reversibilidade da medida pleiteada no caso de tutela de urgência satisfativa.

No caso dos autos, a parte autora alega que não celebrou negócio jurídico com a parte requerida, desconhecendo a origem do débito.

Desta forma, nesse momento processual, deve ser dada credibilidade às alegações da parte autora, uma vez que não se pode exigir dela indícios de prova, em se tratando de prova negativa.

Portanto, ao menos por ora, é necessária a concessão da medida pretendida, a fim de que a parte requerida se
abstenga

de efetuar as cobranças e retire o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Importante mencionar que se trata de medida reversível, considerando que, caso o pedido inicial venha a ser
julgado improcedente
, a cobrança poderá ser retomada, não havendo, portanto, prejuízo latente aos réus.

Logo,
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada e
DETERMINO que a parte requerida se abstenha de efetuar as cobranças em nome da parte autora, referente
ao
débitos
discutido
no presente processo
, com a conseguinte exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

OFICIE-SE
os órgãos de proteção ao crédito para exclusão do nome da autora, referente
a
dívida do presente processo.
CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO. O ofício deverá ser remetido pela Secretaria.

(
...)”
.
(id. 204340112, na origem).

Irresignada
, a agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva a reforma
da
decisão, para que seja reconhecida a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e seja restabelecida a legitimidade da inscrição da agravada nos cadastros de inadimplentes, com a consequente revogação da tutela de urgência deferida; ou, em caráter subsidiário,
o seu condicionamento
à prestação de caução idônea ou depósito judicial do valor do débito, nos termos do art. 300, §1o, do CPC.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta provimento
.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo juízo singular, que determinou à agravante que se abstenha de efetuar as cobranças em nome da agravada, bem como a sua exclusão dos cadastros de proteção ao crédito.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos elencados no
art
. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risc
o ao resultado útil do processo
.

No tocante à probabilidade do direito, verifica-se que
a
decisão
se encontra adequadamente alicerçada na premissa de que deve
ser conferida credibilidade às teses da parte autora, considerando a impossibilidade de se exigir indícios probatórios quando se trata de
prova de fato negativo
.

Ademais, em relações de consumo envolvendo inexistência de contratação, é reconhecida a dificuldade inerente à produção de prova negativa pelo consumidor, justificando-se a concessão de tutela de urgência com base na verossimilhança das alegações, mormente quando a parte fornecedora detém toda a documentação
relativa à suposta contratação.

Deve-se ressaltar que esse é o entendimento adotado por esta Quinta Câmara de Direito Privado, segundo o qual
a
inversão do ônus da
prova
, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é admissível diante da hipossuficiência técnica da
consumidora
em relação à instituição financeira, especialmente quando se trata de
prova negativa
sobre contrato não reconhecido
. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é admissível diante da hipossuficiência técnica da consumidora em relação à instituição financeira, especialmente quando se trata de prova negativa sobre contrato não reconhecido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV;
CDC,
arts
. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC,
arts
. 99, §3o, e 373. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1793822; STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1031846-09.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1026479-59.2025.8.11.0000. (N.U 1028313-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025
)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
Configurada a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável à parte autora, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos não comprovadamente contratados, incidentes sobre benefício previdenciário.
(...) (N.U 1026846-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)

Por sua vez, com relação ao perigo de dano, certo é que a manutenção das cobranças questionadas pela autora e a permanência de seu nome nos órgãos de proteção de crédito
ocasionarão graves

constrangimentos e prejuízos
à agravada,
consubstanciado na limitação de seu acesso ao crédito e nas dificuldades inerentes à condição de negativada,

estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Ademais, conforme assentado na decisão recorrida, a concessão da tutela de urgência constitui
medida
plenamente
reversível,
uma vez
que, caso o pedido
da autora
venha a ser julgado improcedente, a cobrança poderá ser retomada,
com a consequente inclusão da agravada nos órgãos de proteção de crédito.

No tocante

à alegação de que a inscrição da agravada nos cadastros restritivos de crédito decorreu
do
exercício regular de direito,
cumpre observar que tal prerrogativa deve ser sopesada com os direitos fundamentais do consumidor, especialmente quando há afirmação de inexistência de relação jurídica. O simples fato
da
instituição financeira
realizar a
negativação não a exime do ônus de
demonstrar a regularidade da contratação quando q
uestionada pelo suposto devedor, o que será objeto da instrução probatória no processo de origem.

Com relação à
apontada temeridade da concessão da tutela
inaudita altera
pars
e suposta violação ao art. 10 do CPC, vislumbra-se que não assiste razão à recorrente. Em se tratando de possível inexistência de débito por consumidor hipossuficiente, a urgência inerente aos danos decorrentes da negativação indevida justifica a concessão liminar da medida, conforme autoriza o art. 9o, parágrafo único, I, do referid
o diploma legal, sem prejuízo d
a instituição financeira se manifestar nos autos com a documentação comprobatória da contratação.

Em relação ao perigo de dano inverso sistêmico, embora se reconheça a importância dos cadastros de proteção ao crédito para o mercado, tal argumento não pode se sobrepor aos direitos do consumidor quando há fundada alegação de in
existência de relação jurídica.

Ademais,
conforme dito,

o
deferimento da tutela não impede a posterior cobrança do débito, caso comprova
da sua legitimidade
ao final da instrução processual
.

Q
uanto à pretensão subsidiária de condicionamento da
tutela de urgência
à prestação de caução, observa-se que o art. 300, §1o, do CPC apenas
faculta
tal exigência, mas não a impõe
, estabelecendo expressamente que o juiz poderá, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
.

Na situação em exame
,

não há elementos que indiquem risco concreto de dano à agravante ou necessidade de contracautela, sendo de
snecessária a fixação da caução, notadamente considerando-se a situação de hipossuficiência da parte autora.

Por fim, no tocante
ao pedido
d
e condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais, cumpre ressaltar que
o pleito é
incabível na hipótese, por se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória

que
deferiu tutela de urgência, inexistindo, portanto, prévia fixação de honorários na
origem. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
, a seguir mencionado
:

(...)
1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em agravo de instrumento, objeto do presente recurso especial, com origem em decisão interlocutória, sem a prévia fixação de honorários. Nesse contexto, verifica-se que não há, nos autos, honorários advocatícios a serem majorados.

(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
REsp
1763419/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019,
DJe
13/12/2019).

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.791.152/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Portanto, considerando que
foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência
, entendo que a decisão
recorrida
não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada por esses
e seus próprios
fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025